Tribunal: TJDFT
Processo: 0009613-34.2007.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2024-07-02

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0009613-34.2007.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO No ID: 58100791, o SINDIRETA requereu a sucessão processual de ANTÔNIO RIBEIRO DA SILVA (CPF 098.866.641-34), o cancelamento do precatório n. 0745210-66.2020.8.07.0000, e posterior expedição das requisições de pequeno valor (RPV) no percentual de cada um dos habilitados. Intimado sobre os pedidos do exequente, o Distrito Federal não se pronunciou (ID: 59345719). Logo em seguida, no ID: 59340889, as advogadas ELAINE CRISTINA PEREIRA SILVA CERQUEIRA (OAB/DF n. 60.125) e JÚLIA SANTANA DA SILVA MESQUITA (OAB/DF n. 60.398), peticionaram nos autos, em representação ao espólio de ANTÔNIO RIBEIRO DA SILVA (CPF 179.638.421-68), requerendo a sucessão processual e a retificação do precatório n. 0745210-66.2020.8.07.0000, considerando ter sido expedido em favor do servidor homônimo. O SINDIRETA requereu o indeferimento do pedido de ID: 59340894. Requereu a retificação da presnete execução e do PCT n. 0745210-66.2020.8.07.0000, sob o argumento de que ocorreu erro material quanto ao número do CPF do servidor ANTONIO RIBEIRO DA SILVA. Pugnou pela desistência e pelo desentranhamento do pedido de habilitação constante do ID: 58100791. Por fim, pediu a concessão de 30 (trinta) dias para regularização processual quanto ao servidor falecido (ID: 60150830). No ID: 17750521, os cálculos judiciais de ID: 16496885, do servidor ANTONIO RIBEIRO DA SILVA foram homologados. No ID: 20443736, consta o ofício requisitório de precatório expedido em favor do citado beneficiário, que ensejou o PCT PJE n. 0745210-66.2020.8.07.0000. É o relato necessário. Passo a decidir. I- HABILITAÇÃO DE ID: 59340889. De plano, é caso de indeferir a habilitação dos herdeiros, representados pelas advogadas ELAINE CRISTINA PEREIRA SILVA CERQUEIRA, OAB/DF N. 60.125 e JÚLIA SANTANA DA SILVA MESQUITA OAB/DF N. 60.398. Isso porque o caso sub judice decorre de ação coletiva (MSG n. 7.253/1997) que versa sobre direitos individuais homogêneos, intentada por substituto processual, regulada pelos artigos 81 e seguintes do Código de Defesa do Consumidor, que, nesta hipótese, não se restringe às demandas consumeristas. O art. 21 da Lei de Ação Civil Pública, inclusive, dispõe: “Aplicam-se à defesa dos direitos e interesses difusos, coletivos e individuais, no que for cabível, os dispositivos do Título III da lei que instituiu o Código de Defesa do Consumidor”. O SINDIRETA, como substituto processual, portanto, tem legitimidade extraordinária, conferida pelo ordenamento jurídico, para, nos termos do art. 18 do CPC, defender em juízo, em nome próprio, o direito alheio de substituídos, que são todos os integrantes da categoria que representa, os quais, até o momento da fase executória, devem demonstrar a adequação de sua situação à parte dispositiva da sentença exequenda. O servidor figura apenas como substituído processualmente, e não como parte. A parte na presente ação executiva é o próprio sindicato. Não bastasse, a procuração ad judicia, juntada no ajuizamento da execução (cópia no ID: 12015869 - Pág. 4), é conferida pelo SINDIRETA/DF, parte única no polo ativo da ação, aos advogados MARCONI MEDEIROS MARQUES DE OLIVEIRA, ROSITTA MEDEIROS MARQUES DE OLIVEIRA e RODRIGO BARBOSA RODRIGUES e substabelecida, no ID: 12015871, a RICARDO FERREIRA DE SOUSA. Desse modo, somente o sindicato, representado por seu Presidente e seu Diretor para Assuntos Jurídicos, nos termos da correspondente ata de posse, pode revogá-la, e não o servidor, muito menos seus herdeiros. Conforme se depreende do art. 111 do CPC, portanto, o substituído processualmente ou seus sucessores não podem revogar o mandado outorgado aos referidos causídicos, nem constituir outros patronos nos autos, porque não é parte neste processo e nem, consequentemente, outorgante do indigitado instrumento procuratório. Por todo o exposto, indefiro a habilitação requerida no ID: 59340889. II – DA RETIFICAÇÃO DO PRECATÓRIO N. 0745210-66.2020.8.07.0000. No ID: 60150830, o exequente pediu a retificação do Precatório de n. 0745210-66.2020.8.07.0000, expedido em favor de ANTONIO RIBEIRO DA SILVA, sob o argumento de que ocorreu erro material quanto ao número do CPF. Pois bem. Conforme documentação de ID: 12015967 - Pág. 8 e12015916 - Pág. 12, o substituído que compõe estes autos é ANTONIO RIBEIRO DA SILVA (CPF 179.638.421-68). O precatório foi expedido no ID: 20443736, por outro lado, em favor de pessoa homônima, cujo CPF é n. 098.866.641-34. Defiro o pedido do SINDIRETA de ID: 60150830 para determinar a retificação do PCT n. 0745210-66.2020.8.07.0000, mediante ofício à COORPRE, para constar a devida qualificação do substituído ANTONIO RIBEIRO DA SILVA (CPF 179.638.421-68). Corrija-se a autuação da presente execução e dos embargos à execução correspondentes quanto ao servidor falecido. Desentranhe-se o pedido de habilitação de ID: 58100791, referente à pessoa homônima estranha aos autos. Defiro o prazo requerido pelo SINDIRETA para a regularização processual quanto ao substituído falecido. Brasília, 17 de junho de 2024. DES. WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR RELATOR